Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-36.2004.8.11.0093
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-36.2004.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON DALMOLIN - CPF: 430.832.509-91 (APELANTE), OTHON CALESTINI - CPF: 328.119.699-34 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), IRMA ISOTON DALMOLIN - CPF: 346.417.189-20 (APELANTE), JUCELINO DALMOLIN - CPF: 386.785.199-91 (APELANTE), IRENE VANZELLA DALMOLIN - CPF: 838.775.091-34 (APELANTE), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - CPF: 079.028.218-61 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOEL FERREIRA LIMA - CPF: 596.628.409-15 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELADO), VIDIMAR SILIPRANDI - CPF: 530.875.699-68 (APELADO), FRANCISCO CANAN - CPF: 131.949.929-53 (APELADO), MARCIA REGINA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 889.180.410-04 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (APELADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), PEDRO RIALT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DOMINIAL SUPERVENIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – LITIGIOSIDADE DA ÁREA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a apelação, embora com reiteradas alegações, ataca os fundamentos centrais da sentença e demonstra pretensão reformadora com argumentação minimamente compatível com os fundamentos da decisão.

A existência de ação anulatória sobre a matrícula do imóvel não impede, por si só, o trâmite da ação de usucapião, salvo se a questão for prejudicial necessária ao exame da posse. No caso concreto, a anulação do título registral não alteraria a análise da posse exercida, sendo matéria autônoma.

A existência de ação anulatória não foi tratada como impedimento absoluto à usucapião, mas sim como prova da oposição ao exercício da posse, demonstrando que a propriedade já estava em litígio antes do transcurso do prazo necessário à prescrição aquisitiva.

O reconhecimento da usucapião exige posse consolidada e incontestada, o que não se verifica quando há contestação judicial prévia e litígios envolvendo a titularidade do imóvel.

A fundamentação da sentença baseou-se no conjunto probatório e nas exigências legais do instituto da usucapião, não havendo vício capaz de invalidar o julgamento.

Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida como proprietária pelo prazo legalmente estabelecido, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil.

A posse qualificada para fins de usucapião não se confunde com a mera ocupação do imóvel, sendo essencial que esta se dê de forma pacífica e contínua, sem oposição do titular do domínio ou de terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VILSON DALMOLIN E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal-MT que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000256-36.2004.8.11.0093, manejada em desfavor de LUIZ ALBERTO BASSETTO E OUTRA, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condenam-se os autores, “pro rata” no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.”
(Id. 293704439)

Em suas razões de Id. 293705851, os apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência de fato superveniente (nulidade do título dominial dos réus), o que afastaria a legitimidade passiva destes e exigiria o aditamento da inicial, se mostrando inadequado o julgamento de mérito sem prévia análise da legitimidade passiva, postulando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Argumentam que houve a demonstração da existência de posse mansa, pacífica e produtiva exercida há mais de 45 anos, considerando o período de trâmite do feito, suficiente à caracterização da usucapião extraordinária.

Aduzem que o juízo sentenciante deu valor desproporcional à existência de ação anulatória que não possui natureza possessória nem reivindicatória.

Prossegue asseverando que, acaso mantida a extinção do feito, requer-se a reforma da condenação em custas e honorários, invocando o princípio da causalidade, ante a boa-fé dos autores ao ajuizar a demanda contra os então aparentes titulares do domínio.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: a) cassar a sentença, com reabertura da fase postulatória para aditamento da inicial e inclusão dos reais titulares do domínio no polo passivo; b) reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelados, ante o vício da cadeia dominial; c) subsidiariamente, reconhecer a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, CPC); e d) redistribuir os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id.s 293705855 e 293705856, por meio das quais os apelados pugnam pelo seu desprovimento. Preliminarmente alegam o não conhecimento do recurso, em razão de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante relatado, cuida-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por Vilson Dalmolim, Jucelino Dalmolim e Irene Vanzella Dalmolim em face de Luiz Alberto Bassetto, Marilene Preto Bassetto e, posteriormente, os Espólios de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, tendo como objeto a aquisição originária da propriedade de imóvel rural localizado na comarca de Feliz Natal/MT, consistente em 750 hectares.

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares.

Da ausência de dialeticidade

Aduzem os apelados Luiz Alberto Bassetto e Marilene Preto Bassetto, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que os apelantes teriam apenas reproduzido argumentos já expendidos na exordial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Não lhes assiste razão.

Embora seja possível verificar certa repetição argumentativa, o recurso apresenta impugnações claras quanto aos fundamentos da sentença, especialmente ao sustentar erro material na valoração da ação anulatória como fato obstativo da posse, bem como ao reiterar a tese da ilegitimidade passiva decorrente de suposta nulidade dominial. Essas alegações constituem, por si só, embate dialético suficiente ao juízo recorrido.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

Da pretensão de extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva superveniente

Alegam os apelantes que, diante do julgamento superveniente da ação anulatória (Proc. n.o 0004901-47.2004.8.11.0015), reconhecendo a nulidade do título dominial dos ora apelados, estes não mais deteriam legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião.

Tal alegação não se sustenta.

A legitimidade passiva em ações de usucapião deve ser aferida à luz do momento da propositura da ação, sendo certo que, à época, os apelados figuravam como proprietários formais da área usucapienda, conforme registro imobiliário vigente.

A posterior procedência da ação anulatória, não tem o condão de alterar retroativamente a legitimidade processual inicialmente fixada. Trata-se de típica hipótese de estabilização da relação processual, nos termos do art. 17 do CPC.

Ademais, a alegação não é suficiente, sequer, para ensejar nulidade do feito ou o acolhimento da pretensão subsidiária de extinção sem resolução de mérito, eis que não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa ou irregularidade insanável no contraditório processual.

O reconhecimento da usucapião não está diretamente condicionado ao desfecho da ação anulatória. A prescrição aquisitiva ocorre independentemente da validade do título dominial dos réus, pois decorre do preenchimento dos requisitos legais relativos à posse.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a existência de ação anulatória sobre a matrícula do imóvel não impede, por si só, o trâmite da ação de usucapião, salvo se a questão for prejudicial necessária ao exame da posse. No caso concreto, o apelante não demonstrou que o desfecho da ação anulatória alteraria a análise da posse exercida, sendo essa uma questão autônoma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E A INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. TESE DO AGRAVANTE DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELA EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA QUE TEM COMO OBJETO O JUSTO TÍTULO. REJEITADA
. A VALIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO COMO JUSTO TÍTULO É OBJETO DE ANÁLISE DA PRÓPRIA AÇÃO DE USUCAPIÃO POR ESTAR ENTRE SEUS REQUISITOS.
O PROTOCOLO DE AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIORMENTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO PREJUDICA A SUA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE OBSTE A VALIDADE DO DOCUMENTO.
TESE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REJEITADA. A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA INTERROMPER O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, POSTO EXPRIMIR APENAS A DISCORDÂNCIA COM A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO, E NÃO A RESISTÊNCIA À POSSE EXERCIDA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE QUE IMPEDE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”
(TJ-AL - AI: 08017463820208020000 Maceió, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva superveniente e o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel em contexto de litígio, bem como o preenchimento de seus requisitos legais.

Sabe-se que o prazo para prescrição aquisitiva para usucapião extraordinária foi reduzido no Código Civil (art. 1.238), devendo ser observada, então, a regra de transição disposta no art. 2.028 do referido diploma legal,
in verbis
:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

No caso, a demanda foi ajuizada em 09.04.2001 e, diante do tempo de posse alegado na inicial (mais de 20 anos), tem-se que na entrada em vigor da novel legislação (11.01.2003), já teria decorrido mais da metade do prazo previsto no Código anterior (art. 550), sendo este, portanto, o prazo a ser observado no caso dos autos para a usucapião extraordinária tradicional,
in verbis
:

“Art. 550. Aquele que,
por 20 (vinte) anos
, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel
, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.”
(destaquei).

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5o da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

O cerne da questão, portanto, reside na exigência da posse ininterrupta e sem oposição, o que, adianto, a meu ver, não se verifica no presente caso.

A sentença recorrida se baseou na ausência de posse mansa e pacífica da área, bem como a ausência de
animus domini
.

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 20 (vinte) anos.

Contudo, mesmo incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito,
in casu
, ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião, como bem destacado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar, o qual transcreve os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Na situação vertente, identificam-se circunstâncias aptas a fragilizar a tese autoral e a atestar o não cumprimento dos requisitos concomitantes exigidos para a caracterização do usucapião extraordinário pretendido pelos autores. Explica-se.

A despeito da discussão judicial travada com os réus em ação declaratória de nulidade dos registros imobiliários relativos à área alvo desta controvérsia judicial, o fato é que a alegada posse mansa e pacífica e o “animis domini” se esvaziam consideravelmente quando se percebe que os autores da ação declaratória de nulidade n.o 0004901-47.2004.8.11.0015, Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, afirmam naquela peça de ingresso que adquiriram a área que também é aqui controvertida, mediante escritura pública, em 09/11/1973, com registro imobiliário implementado em 03/12/1973. Isso porque, os ora autores, afirmam a propriedade e posse sobre o mesmo bem a partir de fevereiro/1981, o que é alvo de discussão na demanda anulatória, onde se controverte a respeito da ocorrência de fraude nessas transmissões registradas no RGI. De qualquer modo, repita-se, independentemente do desfecho da ação declaratória em referência, o fato é que havia pessoas (sejam o Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, sejam Luiz Alberto Basseto e Marilene Preto Basseto, ora réus) afirmando o exercício da posse e a propriedade sobre o imóvel, respectivamente, desde 03/12/1973 e 07/04/1998. Portanto, uma data (03/12/1973) é anterior à afirmada pelos próprio autores como o marco inicial de sua posse (janeiro/1981), e a outra data (07/04/1998), que somada à posse anterior, se distancia ainda mais da afirmada pelos requerentes em período que inviabiliza o preenchimento do requisito temporal de 15 (quinze) anos necessários para a configuração do usucapião extraordinário pretendido pelos autores.

É de destacar que a prova oral produzida não tem o condão de confirmar a versão exposta pelo autor, porquanto frágil frente ao conjunto probatório produzido ao longo deste procedimento. Afinal, na AIJ não houve a oitiva de nenhuma testemunha; colhendo-se apenas o depoimento pessoal do autor e o depoimento do requerido, Vidimar, tendo as partes dispensado outras oitivas.”

O primeiro aspecto relevante a ser analisado diz respeito à alegação de posse ininterrupta e sem oposição. Os apelantes sustentam que ocupam o imóvel desde fev./1981, tendo realizado benfeitorias que demonstram o
animus domini
.

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pelos autores/apelantes, no sentido de que exercem a posse sobre a área desde o ano de 1981, verifico do documento por eles mesmos trazido com a exordial (Id. 293704407 - fls. 34 e ss), que ao solicitar a regularização do imóvel junto ao INTERMAT, asseverou que se encontram na área desde 1985, vejamos:

Afora isso, verifico do documento de Id. 293704407 - fls. 30, que o bem objeto da presente ação, consta com o registro de hipoteca em favor do Banco do Brasil, datada de 25.09.2000, celebrado junto aos réus em razão de escritura pública de confissão de dívidas com garantia.

É cediço que a hipoteca de imóvel não inviabiliza pedido de usucapião, contudo, tenho que a constituição de tal garantia, corrobora a narrativa trazida na peça de resistência quanto a existência de posse do bem pelos réus, mormente em razão do laudo de avaliação da área trazido no Id. 293704409 - fls. 39 e ss.

No entanto, os autos revelam que os apelados detêm a propriedade formal da área desde 1998, conforme matrículas no 6.035 e no 6.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT. Além disso, existe ação anulatória tramitando desde 2004, questionando a validade dos registros imobiliários. Isso demonstra que a posse não foi exercida sem oposição, pois os direitos sobre o imóvel estavam sendo contestados judicialmente.

Dito isso, calha ponderar que o laudo pericial trazido no Id. 293704412 - fls. 93 e ss. (item 6), no ano de 2004, demonstra de forma indene de dúvidas que a área pretendida pelos autores apelantes, dentro da porção de terras dos requeridos, era de 582,2075ha, ao passo que apenas 56,6683ha estavam desmatados, permanecendo o restante no estado original de mata, portanto, não havendo como sustentar a tese autoral de que edificaram
“casas e cercas, plantio de capim que atualmente possui 750 Ha, criação de gado vacum (820),”
.

No mesmo sentido, a prova pericial dá conta de que o réu é possuidor de duas áreas de terra contíguas, cujas matrículas são 6.035 e 6.036, adquiridas em 22/09/1960, respectivamente, de Benedito Cancio e Claro Rosa do Nascimento.

Outrossim, é incontroverso que a área objeto da presente ação foi alvo de ação anulatória ajuizada em desfavor dos requeridos em 2004, quando ainda não implemento o lapso da ação de usucapião, evidenciando que a alegada posse exercida pelo autor não era pacífica, mas sim contestada formalmente nos autos daquele processo.

Outro aspecto essencial à caracterização da usucapião é a comprovação do
animus domini
, ou seja, a intenção do possuidor de agir como proprietário.

Consoante muito bem delineado pelo juízo de origem, os apelantes não arrolaram qualquer testemunha para confirmar a alegada posse desde 1981.

No caso concreto, a prova testemunhal foi dispensada pelas partes, restringindo-se a instrução à prova documental e pericial.

Ocorre que os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a posse pacífica e com
animus domini
no período alegado. Ao revés, a própria existência da ação declaratória de nulidade de registro, ajuizada no ano de 2004, demonstra que já havia controvérsia jurídica estabelecida quanto à origem da posse exercida na área.

Ainda que se alegue que os autores não figuraram como partes formais na ação anulatória, é incontroverso nos autos que a cadeia possessória que fundamenta a presente ação encontra-se direta e estruturalmente atrelada àquela declarada nula. Tal circunstância compromete a presunção de boa-fé e o caráter incontestável da posse.

O juízo sentenciante, com acerto, reconheceu que a posse exercida não preenche os requisitos de continuidade, pacificidade e ausência de oposição, inviabilizando o acolhimento do pedido de usucapião.

Não bastasse, a ausência de
animus domini
restou evidenciada pela ausência de atos inequívocos de domínio durante o longo período alegado, sendo certo que os apelantes não lograram demonstrar qualquer conduta de natureza pública, duradoura e ostensiva apta a caracterizar a posse qualificada exigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a perícia técnica não identificou as benfeitorias alegadas pelos apelantes na inicial. Essa constatação reforça a ausência de posse exclusiva e inequívoca do apelante sobre a totalidade do imóvel usucapiendo.

Mesmo que se considerasse a posse dos apelantes desde 1981, o que já se revelou duvidoso, tendo em vista a declaração junto ao INCRA dando conta da posse no ano de 1985, os documentos indicam que os réus adquiriram o imóvel em 1998 e registraram em cartório. Assim, à época da aquisição pelos réus, os autores ainda não teriam completado os 15 anos de posse exigidos para a usucapião extraordinário, razão pela qual a prescrição aquisitiva não se consolidou antes do registro da propriedade dos apelados.

Além disso, a oposição manifestada pelos apelados, tanto na via judicial quanto pela existência de ação anulatória desde 2004, configura interrupção da posse usucapível, impedindo o transcurso pacífico do prazo prescricional.

A usucapião tem como fundamento a função social da posse e a pacificação de situações consolidadas pelo tempo. No entanto, não pode ser usada como instrumento para legitimar ocupações precárias ou juridicamente duvidosas.

Neste caso, há disputa judicial sobre a titularidade do imóvel, além de indícios de irregularidades na origem da posse alegada pelo apelante. O ordenamento jurídico reconhece e protege a propriedade devidamente registrada, salvo nos casos em que há preenchimento inequívoco dos requisitos legais para a aquisição originária.

Assim, conceder o direito de usucapião aos apelantes violaria a segurança jurídica e incentivaria ocupações irregulares. A jurisprudência do STJ rechaça o reconhecimento de usucapião quando há posse contestada e ausência de prova robusta do
animus domini
.

Assim, não fosse a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião, a existência de litígios quanto ao bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel e contestação formal da posse.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta, de 1985 até o ajuizamento da demanda em 2001 com afirmaram os autores, tendo sido interrompido pela ação judicial e pela oposição manifesta das partes requeridas, o que impede a aquisição do imóvel pelos apelantes.

Os recorrentes argumentam que a existência de contestação não impediria a aquisição do bem por usucapião, sob o fundamento de que tal instituto independe de registros ou contestações.

Entretanto, a jurisprudência estabelece que a mera ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar posse qualificada para fins de usucapião, especialmente quando há contestação judicial da posse.

O que se verifica, portanto, é que os apelantes não possuem posse mansa e pacífica exigida pela legislação e pela jurisprudência para que se reconheça a usucapião extraordinária, pois sua permanência no imóvel sempre foi alvo de litígio judicial, fato que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM – AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONHECIDA DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há boa-fé, nem posse mansa, pacífica e sem oposição, se desde antes da aquisição do imóvel já pendia o litígio que era de conhecimento de todos os interessados, inclusive dos proprietários anteriores aos autores. II - E não obstante para o usucapião extraordinário independa a existência de título e boa-fé, no particular, o prazo para a prescrição aquisitiva não foi observado pelos autores.”
(TJ-MS - AC: 08048572620128120002 MS 0804857-26.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC no. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, diante da ausência de documentação produzida pelas partes autoras/apelantes, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito à aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Portanto, evidente que inexiste posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente, visto a ausência de indícios mínimos de prova documental, demonstrando, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso. 3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Ademais, a usucapião que se baseia em prova documentais de produção unilateral, se mostra frágil, sendo necessário para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas, o que não ocorreu.

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025